Tribunal: STF
Processo: CC 8208
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Délcio Cândido de Souza, por meio de petitório autuado como conflito de competência, apontando contrariedade entre decisões judiciais, busca, entre outras providências, ser reintegrado no cargo de policial militar.



    É o breve relatório. Decido.



    2. O conflito de competência não comporta seguimento. 



    A competência originária do Supremo, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Lei Fundamental. 



    No tocante à configuração de conflito de competência, a jurisprudência do Tribunal é unívoca ao ter como indispensável que diferentes juízos se declarem competentes ou incompetentes para o julgamento de uma demanda a fim de, nessa última hipótese, a controvérsia ser solucionada por outro órgão jurisdicional, conforme disciplinam as normas pertinentes.



    Essa foi a conclusão alcançada pelo Plenário no julgamento do CC 7.929 AgR, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, DJe de 26 de outubro de 2015. Eis a ementa do acórdão prolatado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ÓRGÃOS JUDICIAIS OU MESMO DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS. ART. 102, I, “F” E “O”, DA CRFB/88. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INVIABILIDADE DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não cabe à eventual parte interessada provocar a competência originária desta Corte Suprema para que, sem que exista conflito de competência entre órgãos judicantes (art. 102, I, “o”, da CRFB/88) ou de atribuições entre Ministérios Públicos autônomos (art. 102, I, “f”, da CRFB/88), decida sobre suposto conflito suscitado abstratamente. 



    2. In casu, não se mostra possível à agravante provocar este Supremo Tribunal Federal a suspender atos investigatórios de Ministério Público, mostrando-se manifestamente incabível a presente ação. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal está definida taxativamente no artigo 102, I, da CRFB/88. Precedentes: Rcl 14.566-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4/5/2015; AO 7.971-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015; MS 31.897-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    De igual modo, no CC 7.775, da relatoria do ministro Teori Zavascki, DJe de 45 de maio de 2016, o Colegiado fixou entendimento resumido nos seguintes termos: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUÍZO FALIMENTAR. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELA E A EXECUTADA. DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR QUE REJEITA PEDIDO DE EXTENSÃO DA FALÊNCIA À MESMA PESSOA JURÍDICA, ASSENTANDO A INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. 



    1. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento desta ação, dispunha em seu art. 115 que há conflito de competência: “I – quando dois ou mais juízes se declaram competentes; II – quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes; III – quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”. Na hipótese dos autos, nem a Justiça do Trabalho nem a Estadual afirmaram sua competência para apreciar a ação que tramita perante a outra, nem reputaram-se incompetentes para julgar qualquer das demandas. Tampouco há que se falar em controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, uma vez que não há qualquer relação de conexão ou continência entre eles. Não foi demonstrada, portanto, a ocorrência de conflito de competência entre os juízos suscitados. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Pois bem. Mediante instrumento processual vocacionado a definir o juízo competente para a análise de determinada pretensão, o suscitante busca providências de natureza material – por exemplo, a reintegração em cargo público –, as quais não podem ser requeridas pela via eleita.



    A par disso, não é lícito à parte valer-se do incidente para impugnar pronunciamento judicial, utilizando-o como sucedâneo recursal (CC 7.920, ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de setembro de 2015).



    3. Do exposto, nego seguimento ao conflito de competência, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicado o pedido de implemento de liminar.



     



    4. Publique-se. 



     



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator